Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603970-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0603970-37.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação com pedido de liminar nº 0603970-37.2022.6.16.0000 proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Filipe Barros Baptista de Toledo, Osni Ferreira e a
Igreja Presbiteriana Central de Londrina, com fundamento no artigo 36, da Lei nº 9.504/97, e na
forma do artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/97, alegando em síntese que o Reverendo Osni Ferreira
pediu apoio, em culto realizado na Igreja Presbiteriana Central de Londrina, ao então pré-candidato
à reeleição Filipe Barros, ora representado, conforme demonstrado vídeo colacionado no Youtube
em 20/7/2022. Texto: " um deles veio aqui o deputado Felipe Barros. Nesse contexto do Brasil e nós
temos que reeleger o Bolsonaro." Afirma que a publicidade eleitoral retratada se encontra irregular,
eis que realizada antes de 16/8/2022, data prevista na legislação eleitoral. Assevera que afronta a
vedação contida no art. 37, caput e § 4º, que proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em bens
de uso comum, tais quais os templos. (Requer: a) o recebimento da presente representação
eleitoral, com a notificação dos representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de
dois dias, nos termos do disposto no artigo 96, § 5º, da Lei nº 9.504; b) a produção de todas as
provas admitidas em direito, em especial a documental, consistente na juntada da íntegra da
Notícia de Fato nº 1.25.005.000895/2022-21 em anexo; c) ao final, a total procedência da presente
Representação Eleitoral, para que seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada,
condenando o representado à sanção prevista no §3º, art. 36 da Lei nº 9.504/97 e à sanção prevista
no § 1º art. 37 da Lei no 9.504/97).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSNI FERREIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43486694
12/12/2022
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43486694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.476

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0603970-37.2022.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: OSNI FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
EXTEMPORÂNEA.
CONFIGURADA.
VEICULAÇÃO. BEM DE USO COMUM.
NÃO
CONFIGURADA.
PROVIMENTO
PARCIAL. AFASTAMENTO DA MULTA.
1.
Embora
os
templos
religiosos
se
configurem como bem de uso comum, a
eventual veiculação de propaganda eleitoral
extemporânea de forma verbal não enseja a
aplicação da sanção prevista no § 1º do art.
37 da Lei nº 9.504/97 uma vez que ela é
condicionada à anterior concessão de
oportunidade ao infrator de reparar o bem, o
que
fica
impossibilitado
quando
a
propaganda é somente oral.
2. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e, por maioria, deu parcial provimento ao
recurso de Osni Ferreira, nos termos do voto do Redator Designado.

Num. 43486694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
Curitiba, 24/10/2022
REDATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais em Representação interpostos por OSNI FERREIRA (id
43200864) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id 43200964) e em face da sentença
de id 43194969 que julgou parcialmente procedente a representação, declarando a realização de
propaganda eleitoral antecipada em bem de uso comum, condenando o recorrente Osni Ferreira ao
pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 36, §3º, da Lei nº
9.504/97 e multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
O representado OSNI FERREIRA alega, em seu recurso, sucintamente: 1) que a utilização da
palavra “reeleger” não pode ser interpretada como propaganda antecipada, pois retrata a mera
vontade do religioso; 2) o uso do termo “reeleger” não representa “palavra mágica” ao pedido de
voto, consoante a jurisprudência do TSE; 3) a condenação em questão retrata ofensa ao direito de
liberdade de expressão; 4) não se verificando a suposta propaganda antecipada, não há que se falar
multa por propaganda em bem de uso comum. Requer a reforma do julgado, julgando-se
improcedente a representação.
Já o representante requer a condenação do candidato representado ao pagamento da multa, aduzindo
que as circunstâncias evidenciam o seu prévio conhecimento sobre a propaganda e incentivo à
propaganda ao não interpelar a fala do reverendo. Requer, assim, que a condenação seja estendida
ao representado Filipe Barros.
As partes apresentaram contrarrazões em ids 43207097 e 43208500 pugnando pelo desprovimento dos
recursos interpostos pelas partes adversas.
É o que cumpria relatar.

VOTO VENCEDOR
Por brevidade, adoto o relatório redigido pela e. relatora e, no mérito, adiro à sua fundamentação
e conclusão com relação à aplicação da multa de R$ 5.000,00 em razão da configuração de
propaganda eleitoral antecipada, todavia, com a devida vênia, ouso divergir no que concerne à
multa de R$ 2.000,00 aplicada pela veiculação de propaganda em bem de uso comum.
De acordo com a e. relatora, a conduta de OSNI FERREIRA, para além de caracterizar
propaganda eleitoral antecipada pode ser sancionada com fundamento no art. 37, § 1º da Lei das
Eleições que trata da propaganda em bem de uso comum:

Num. 43486694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).
De início, mister pontuar que o § 4º do mesmo dispositivo enquadra os templos no conceito de
bem de uso comum para fins eleitorais. Portanto, considerando que a fala de Osni foi realizada no
interior da Igreja Presbiteriana Central de Londrina não há controvérsia quanto a este ponto.
No entanto, diversamente do entendimento sufragado pela relatora, reputo inaplicável a sanção
prevista no § 1º anteriormente transcrito à eventual propaganda eleitoral realizada de modo
verbal. Da leitura do dispositivo verifica-se que o legislador se apropriou de técnica usual na
esfera do direito penal, denominada interpretação analógica que ocorre quando na norma se
insere uma fórmula casuística e, em seguida, se apresenta uma fórmula genérica, fazendo-o, no
caso do art. 37, caput, de modo inverso.
Nesse sentido, observa-se a introdução de uma fórmula genérica - propaganda de qualquer
natureza - e, na sequência, o legislador tratou de especificar com fórmulas casuísticas - pichação,
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
Desse contexto, é importante ressaltar que todas as formas exemplificativas adotadas pelo
legislador abrangem propagandas eleitorais veiculadas em meios físicos, materiais.
Com esse norte, a interpretação do § 2º do art. 37 não pode estar dissociada do que dispõe o
caput e, nesse aspecto o legislador deixou evidente a aplicação do dispositivo para propaganda
eleitorais veiculadas em meios materiais. Tanto é assim que condicionou a aplicação da multa à
inércia do infrator em restaurar o bem, ou seja, estabeleceu um iter a ser seguido pelo aplicador
do direito apenas verificável no contexto de propagandas eleitorais veiculadas em meio físico,
qual seja, propagação em desacordo com a norma, sujeição do responsável à restauração do
bem e, caso não atendido o comando, imposição de multa.
Da simples leitura do comando legal "a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto
no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa", não há como extrair a interpretação que deságua
diretamente na aplicação da sanção pecuniária ou de que o legislador tenha estabelecido penas
alternativas - restauração ou multa, e sim, imposições subsidiárias.
Assim, por consectário lógico, a propaganda eleitoral verbal não se subsume à vedação expressa
no dispositivo em comento, mormente porque não se trata de forma que admita restauração e daí
não há como se trilhar o iter determinado pelo legislador. Interpretação em sentido contrário, além
de ir de encontro ao corolário que informa que a lei não possui palavras inúteis, tem o condão de
tornar letra morta a vontade popular expressa por seu representante no Congresso Nacional de
outorgar ao infrator a possibilidade legal de reparar o bem e, assim, não ficar sujeito à multa. Não
se pode olvidar que as normas que impõe sanções devem ser interpretadas restritivamente, não

Num. 43486694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
ampliativamente.
Nesse passo, sob a minha ótica, a propaganda verbal em bem de uso comum pode,
eventualmente, vir a ser sancionada com fundamento em outro dispositivo, como ocorre no caso
concreto em que houve o reconhecimento de propaganda extemporânea, porém, não no contexto
do art. 37 da Lei das Eleições.
No caso concreto, conforme exposto no voto da relatora, a conduta perpetrada por Osni se
resumiu a proferir em seu discurso, no interior de templo religioso, conclamação no sentido de
que “nós temos que (...) reeleger”, o que se coaduna ao pedido de votos, em seu sentido
semântico, e proferido em momento em que ainda não estava permitida a propaganda eleitoral, o
que fundamenta a aplicação da multa de R$ 5.000,00.
Todavia, a veiculação foi apenas verbal, circunstância fática que, sob a minha ótica, não se
subsume à propagação de propaganda em desacordo com o disposto no art. 37, caput da Lei nº
9.504/97, sendo de rigor o provimento parcial do recurso a fim de afastar a multa de R$ 2.000,00
aplicada em primeiro grau.
Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos e acompanhar a relatora
pelo não provimento do recurso do Ministério Público e, pedindo vênia, divergir para DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de OSNI FERREIRA com o fim de afastar a multa de R$
2.000,00, mantendo apenas a multa por propaganda eleitoral extemporânea, fixada em R$
5.000,00.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator designado

VOTO
Ambos os recursos foram interpostos tempestivamente e cumprem os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
A controvérsia atem-se à caracterização ou não de propaganda eleitoral antecipada em favor do candidato
representado, durante fala em culto religioso realizado no dia 20.07.2022 na Igreja Presbiteriana Central de
Londrina. O teor da fala é incontroverso e consta do vídeo objeto da seguinte URL: https://www.youtube.com/watch?v=iX35UabFAZY.
Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo a fala do representado Osni:

“Feliz ver aqui o Deputado Federal Filipe Barros. Que alegria ver você, viu, Filipe. (...). Que bom te

Num. 43486694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
ver. Deus te abençoe. O Filipe tem uma tarefa maravilhosa nesse contexto do Brasil. Nós temos que
reeleger Bolsonaro. Irmãos, não temos caminho para o Brasil. Olha a América do Sul inteira. Nós
temos que orar e ter deputados como o Filipe. E falar nisso, né Filipe, reeleger você também, porque
você está diante de uma campanha agora. Filipe é demais: posições firmes, agora ele vai coordenar...
ser presidente de uma... comissão, uma CPI no... olha aí! Imaginou? Que responsabilidade! Então,
vamos estar orando pelo Filipe”.

O recorrente Osni sustenta que a utilização da palavra “reeleger” não caracteriza pedido antecipado
de voto por meio das chamadas magic words, retratando mera expressão da vontade do religioso e
que a sanção imposta configuraria ofensa à liberdade de expressão.
Sem razão.
O artigo 36, caput, da Lei nº 9.504/97 estabelece que “A propaganda eleitoral somente é permitida
após o dia 15 de agosto do ano da eleição”.
Embora a legislação vede a propaganda eleitoral antecipada, autoriza-se a alusão à pré-candidatura, bem
como a promoção pessoal, inclusive com entrevistas, debates e exposição de projetos políticos, desde que
não haja pedido de voto, consoante art. 36-A, caput e incisos, da Lei nº 9.504/97.
No caso, como se vê acima, por mais que a palavra voto não tenha sido utilizada, houve
conclamação no sentido de que “Nós temos que (...) reeleger”. Isto é, aos fiéis foi transmitido o
comando de reeleger o candidato representado, o que possui mesma equivalência semântica em
relação a pedido de voto e caracteriza sim as chamadas “magic words”.
Em outras palavras, houve pedido expresso para reeleger o candidato representado, o que somente
pode ser feito por meio do voto.
Não se trata, portanto, de mera vontade do religioso, ou mera manifestação de opinião, albergada
pela liberdade de expressão.
Na fala, os fiéis foram conclamados a ver o que estaria ocorrendo na América do Sul, sendo
sugerindo que o mesmo possa ocorrer no Brasil, colocando-se a reeleição de Filipe Barros como
parte da solução.
Ainda que o recorrente traga jurisprudência onde se afirma que o termo “vamos com Requião” não
tenha sido reconhecido o uso de “magic words”, neste caso, diversamente, entendo que, conclamar a
reeleição do candidato em questão (que se dá, unicamente e obviamente, através do voto), possui
mesma utilização semântica obstada pela norma eleitoral.
Como já estabelecido em julgado do TSE "...o pedido explícito de votos pode ser identificado pelo
uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a
concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória" (TSE, AgR–AI 29–31, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018).
Logo, entendo que resta caracterizada a propaganda eleitoral antecipada, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação do recorrente Osni Ferreira ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º da
Lei das Eleições.

Num. 43486694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
Registro que não houve insurgência recursal em relação ao valor da multa, inclusive arbitrada no
mínimo legal.
Em relação ao segundo ponto, concernente à propaganda realizada em bem de uso comum, tendo
sido estabelecido o caráter de propaganda eleitoral antecipada na manifestação do representado Osni
e não havendo insurgência a respeito de que o fato ocorreu durante culto religioso, houve sim
violação à norma (art. 37, caput, §§ 1º e 4º da Lei das Eleições).
Assim, igualmente não prospera a insurgência recursal.
Em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, visando a condenação solidária do
candidato Filipe Barros, tenho que não comporta provimento.
Com efeito, não há qualquer evidência de que o candidato detivesse conhecimento prévio a respeito
do que viria a falar o pastor durante sua pregação. Ainda, não se mostra exigível de um fiel tente
calar seu líder religioso, por não concordar com algum ponto de sua fala.
E, como outrora explicado, embora a fala tenha sido, num segundo momento, veiculada via YouTube, no
canal “Estadão”, não consta que o candidato tenha sido notificado a respeito da irregularidade para que
pudesse providenciar a exclusão da postagem nos termos do artigo 40-B, §único da Lei das Eleições.
A legislação é clara no sentido de imputar a responsabilidade ao beneficiário quando se tem o
prévio conhecimento da propaganda.
Não tendo o Parquet, demonstrado com suficiência tal arguição – ônus que lhe incumbia, tenho que
a sentença não merece reforma também neste ponto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se
imaculada a sentença guerreada, nos termos supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603970-37.2022.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA:
DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - REDATOR DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - RECORRENTE: OSNI FERREIRA - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

Num. 43486694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2022 19:42:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121219423173700000042450970
Número do documento: 22121219423173700000042450970
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 13:03:04
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de Osni
Ferreira, nos termos do voto do Redator Designado. Vencida a Relatora, acompanhada do Juiz Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa
de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 24.10.2022.